Tribunal: TJDFT
Processo: 0728336-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728336-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN PAULO MUNER AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVAN PAULO MUNER contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A (Processo no 0709361-78.2021.8.07.0006), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada ao custeio integral de tratamento quimioterápico. Nas razões (ID 28718359), o agravante afirma ter sido diagnosticado, em 02/03/2020, como portador de neoplasia maligna no pâncreas. Menciona o tratamento oncológico realizado no Hospital do Câncer de Barretos (procedimento cirúrgico seguido de quimioterapia, concluída em dezembro de 2020) e assevera ter sido curado, passando à fase de controle da doença. Segundo alega, esteve sem evidências da doença até maio de 2021, quando os exames passaram a apontar metástase no fígado. Argumenta que, não obstante o contrato com a operadora de planos de saúde tenha sido firmado logo após o diagnóstico inicial (17/03/2020), o tratamento cujo custeio é vindicado no processo de origem refere-se a patologia diversa, em órgão distinto. Portanto, se o primeiro câncer foi combatido com sucesso, não poderia a seguradora alegar a omissão do contratante quanto a doenças pré-existentes para negar a cobertura do tratamento atinente à nova patologia. Discorre sobre a necessidade de prova da má-fé e ressalta a urgência do tratamento. Com tais argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para garantir o custeio do tratamento quimioterápico negado pela operadora. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo dispensado, ante a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de primeiro grau (ID 101388106 - origem). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, voltada ao custeio integral de tratamento quimioterápico, em razão da omissão do contratante a respeito do acometimento por doenças pré-existentes. Destarte, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. No caso vertente, a urgência do tratamento postulado esta expressamente registrada nos relatórios médicos, que descrevem o quadro de saúde do agravante como portador de “doença agressiva, potencialmente fatal” (ID 100495596). No entanto, em exame perfunctório, não considero demonstrada a plausibilidade do direito invocado. Conforme disposto na Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, a negativa de cobertura lastreada na alegação de omissão de doença preexistente somente pode ser superada quando: a) o plano de saúde não exige nem realiza exames médicos prévios à contratação; b) demonstrada a má-fé do segurado (ciência inequívoca da patologia). O próprio demandante assume ter contratado o plano de saúde em 17/03/2020, poucos dias após ter recebido o diagnóstico de neoplasia maligna (02/03/2020). Ademais, os documentos já colacionados aos autos de origem – em especial, a Declaração de Saúde (ID 101112276 - Pág. 6, origem) – revelam que o recorrente, mesmo ciente da doença que já o acometia (neoplasia maligna), firmou resposta negativa para a seguinte pergunta: “É portador de câncer? Se sim, informe a data do diagnóstico, o órgão afetado, o tratamento realizado, o período de tratamento e as manifestações da doença em outros órgãos (metástases)”. De fato, o relatório médico de ID 100495596 (origem) faz menção a “uma nova doença”, descreve achados em órgão distinto (fígado) e anota que o tratamento realizado durante o ano de 2020 foi concluído com sucesso, “passando à fase de controle, acompanhamento e seguimento com a equipe médica” Todavia, o histórico lançado naquele documento aponta para um novo estado clínico da patologia oncológica anteriormente tratada. Caso contrário, não haveria sentido algum no rigoroso acompanhamento pelo qual passam os pacientes oncológicos, visando evitar a recidiva (reaparecimento da doença) ou metástase (termo utilizado para definir a migração da patologia para outros órgãos). A propósito, confiram-se os seguintes fragmentos do relatório médico (ID 100495596): “[...] Diagnóstico: adenocarcinoma pâncreas. Doença classificada sob o CID: C.25. Estado clínico: IV – Doença metastática. Sítio de metástase: fígado e linfonodos. [...] Tal achado configura RECIDIVA de patologia oncológica. Agora num novo contexto, o de doença metastática. [...]” Assim, considerando que o agravante tinha ciência da doença que o acometia à época da contratação do plano de saúde, resta fragilizada a tese recursal. Portanto, em caráter precário – próprio dos juízos de cognição sumária –, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator